Tribunal: TJSP
Processo: 1009510-02.2022.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão no julgado por não se considerar os princípios da inversão do ônus da prova e da hipossuficiência – Vício, contudo, inocorrente – Provas produzidas pelo réu demonstrativas da regularidade de sua conduta ao retirar o autor do evento – Questão examinada tanto pela responsabilidade subjetiva quanto pela objetiva, afastando qualquer dever de indenizar

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão no julgado por não se considerar os princípios da inversão do ônus da prova e da hipossuficiência – Vício, contudo, inocorrente – Provas produzidas pelo réu demonstrativas da regularidade de sua conduta ao retirar o autor do evento – Questão examinada tanto pela responsabilidade subjetiva quanto pela objetiva, afastando qualquer dever de indenizar pelo réu – Embargos declaratórios improvidos.